Tribunal: TJDFT
Processo: 0703822-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS DIFAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE SITUADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. CONVÊNIO CONFAZ 236/2021. VIGÊNCIA. TRIBUTO INDIRETO. ART. 166, CTN. SÚMULA 546 DO STF.
1. Não se conhece de irresignações contidas no apelo atinentes à necessidade de observância da ordem de suspensão então determinada em feito diverso, uma vez que expressamente observado em sentença, bem como a pedido de repetição ou compensação de tributos que, todavia, não foi pleiteado pela impetrante, de modo a evidenciar a ausência de interesse recursal quanto a tais pontos.
2. Para fins de impetração de mandado de segurança visando a proteger direito líquido e certo de não recolher ICMS DIFAL aos cofres do Distrito Federal, incumbe ao impetrante apresentar prova pré-constituída de que efetivamente recolhe diferencial de alíquota do ICMS aos cofres distritais. Logrando a impetrante, empresa sediada em outra unidade da federação, apresentar prova documental de pagamento do ICMS ao Distrito Federal, rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita.
3. O Convênio CONFAZ 236/2021 foi publicado no DOU de 06/01/2022, e seu teor não contém qualquer cobrança de tributo, uma vez que se restringe a disciplinar os procedimentos relativos à cobrança do DIFAL.
4. Tratando-se o ICMS de tributo indireto, o direito da impetrante de reaver o que foi pago está condicionado à comprovação de não repasse do encargo financeiro ou de expressa autorização daquele que efetivamente o suportou. Inteligência do art. 166 do CTN e da Súmula 546 do STF.
5. Remessa necessária conhecida. Apelo parcialmente conhecido. No mérito, parcialmente providos.